Tribunal: TCU
Processo: 020.734/2009-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8290/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em fazer a seguinte determinação e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.734/2009-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Martins de Oliveira (XXX.677.726-XX); Dalva Mendes Baiense (XXX.851.326-XX); Fulvia Rocha Astete (XXX.767.156-XX); Rosangela Nicoli Graciano (XXX.891.726-XX); Sônia Maria de Oliveira Pimenta (XXX.289.626-XX); Vicente Eustáquio Rocha (XXX.673.086-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0025697-62.2017.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, em favor da Sra. Sônia Maria de Oliveira Pimenta, bem como dê ciência à Conjur/TCU.